Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726253-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRTON GERTRUDES JUNIOR AGRAVADO: CHULES, VILELA &amp; GOMES ROCHA ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYRTON GERTRUDES JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0001858-77.2017.8.07.0009, proposto por CHULES, VILELA &amp; GOMES ROCHA ADVOGADOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120514542 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de reconhecimento de litigância de má-fé por parte da agravada e de imposição da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, sob o fundamento de que não houve subscrição do acordo de ID 111741022 pelos advogados do credor e por considerar que a condenação ao pagamento do valor dobrado exigiria a propositura de demanda própria. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que promoveu o pagamento do valor cobrado na demanda originária, tendo sido proposto o cumprimento de sentença sem a ressalva do montante pago, motivo pelo qual a agravada deve ser condenada ao pagamento em dobro do montante executado. Ademais, assevera que se trata de relação de consumo, circunstância que impõe o acolhimento da pretensão deduzida. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a condenação do exequente à repetição do indébito em dobro, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, além de multa de 10% (dez por cento). Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 38060119 e 38060120. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de pedido de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi determinada a exclusão do débito principal, prosseguindo o cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários de sucumbência. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de condenação da exequente à repetição em dobro do indébito. O agravante insurge-se apenas em reação à parte da decisão que indeferiu pedido de condenação do agravado à repetição em dobro do montante exigido no cumprimento de sentença. Portanto, em relação ao objeto do agravo de instrumento, o conteúdo decisório impugnado apresenta conteúdo negativo. A despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, na r. decisão recorrida, foi determinada a exclusão do montante correspondente ao débito principal, que já se encontra quitado pelo agravante, prosseguindo o cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários advocatícios. Percebe-se, dessa forma, que o cumprimento de sentença não mais tem por objeto o débito principal, de forma que não há qualquer justificativa para o sobrestamento da tramitação do feito executivo em relação aos honorários de sucumbência fixados no título executivo judicial. Por certo, eventual reconhecimento do direito do agravante à repetição em dobro do indébito relativo ao valor principal, não teria o condão de afastar a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência imposta na fase de conhecimento. Não estando, portanto, evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 às 15:59:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.